Tribunal: TJDFT
Processo: 0743804-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743804-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE FREITAS SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: AILTON LOURENCO DA SILVA, MAILSON CUNHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTRO em favor de FELIPE FREITAS SANTOS DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0706966-56.2025.8.07.0012. A Defesa sustenta, inicialmente, que ação penal em curso não pode servir de fundamento para a medida, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Ressalta a ausência de exame de corpo de delito, o que enfraquece as alegações de agressão à vítima. Nega o descumprimento de medidas protetivas, pois o fato narrado na ocorrência policial se deu pela manhã e as proibições estabelecidas somente às 16h26 do mesmo dia. Aponta equívocos na decisão de origem ao citar o processo n. 0700186-17.2023.8.07.0012 para justificar a fixação da cautelar, pois os autos se referem a pessoa diversa, bem como ao dizer que o paciente descumpriu a monitoração eletrônica, porquanto nunca foi submetido a tal medida. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em um primeiro exame, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se dos autos n. 0706966-56.2025.8.07.0012, de acordo com o boletim de ocorrência n. 8274/2025-30a DP, que a testemunha, tia da vítima N. K. M. P., narrou ter avistado FELIPE agarrando N. à força em frente à casa, em 19/09/2025, às 10h50; que FELIPE jogou um tijolo na declarante, lesionando suas costas, correu para dentro de casa, retornou com duas facas nas mãos e dirigiu-se ao genitor da vítima. Após, ainda com as facas nas mãos, o agressor correu em direção à declarante e à vítima, dizendo que colocaria fogo na residência. Acrescentou que “presenciou FELIPE dizendo para N. que não ia matá-la, mas mataria o seu pai”. A vítima, N. K. M. P, por sua vez, relatou ter convivido maritalmente com o paciente por aproximadamente 4 anos e possuírem juntos duas filhas, de 6 e 1 ano de idade. Declarou que FELIPE não aceita que se relacione com outras pessoas e, na manhã do dia 19/09/2025, iniciaram uma discussão, momento em que o paciente a chamou de “DESGRAÇA, VAGABUNDA”, entre outros xingamentos. Acrescentou que a atual companheira do paciente entrou na discussão e desferiu um golpe de pá, porém não acertou a declarante. FELIPE interveio na briga e agrediu a vítima com socos e chutes, derrubando-a ao chão. Após, quando seu pai apareceu, FELIPE pegou duas facas a partiu para cima dele. O Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva do paciente, afirmando a presença do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo a prisão preventiva imprescindível para garantia da ordem pública: há situação de risco extremo”. O Parquet cita o processo n. 0700059-70.2022.8.07.0012, no qual o paciente foi pronunciado pela prática da conduta do art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP, além do fácil acesso a arma de fogo. O magistrado a quo entendeu pela presença de prova da materialidade e dos indícios de autoria, diante dos documentos acostados à representação ministerial, quais sejam, o boletim de ocorrência n. 8.274/2025-0, o Termo de Requerimento de Medidas Protetivas e as declarações orais prestadas em sede policial. Ao final, o magistrado aplicou a cautelar máxima para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Embora o magistrado tenha justificado a prisão preventiva também no suposto descumprimento da monitoração eletrônica e das medidas protetivas de urgência, verifico que tais providências foram fixadas tão somente após os fatos narrados pela vítima, ocorridos em 19/09/2025, às 16h26 (autos n. 0706958-79.2025.8.07.0012, ID 250590279). Apesar do possível equívoco no decisum nesse ponto, não evidencio, em análise preliminar, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois, malgrado não se tenha notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência, este não foi o único argumento utilizado para embasar o decreto prisional, tendo o magistrado ressaltado o perigo gerado pela liberdade do investigado, que atentou contra a integridade física da vítima e de seus familiares (lesão corporal e ameaça com emprego de facas). Acrescente-se o risco de reiteração delitiva, haja vista encontrar-se o paciente pronunciado nos autos n. 0700059-70.2022.8.07.0012, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. Nesse particular, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a existência de ações penais em curso como fundamento legítimo para a prisão preventiva. Por fim, em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator